Tribunal: STF
Processo: RE 204666
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: IPTU. Progressividade. Inconstitucionalidade.
          Esta Corte, ao finalizar o julgamento do RE 153.771,
firmou  o  entendimento  de  que  a  progressividade do IPTU, que é
imposto de natureza real em que não se pode levar em consideração a
capacidade  econômica  do contribuinte, só é admissível, em face da
Constituição, para o fim  extrafiscal de assegurar o cumprimento da
função social da propriedade (que vem definido no artigo 182, § 2º,
da Carta Magna), obedecidos  os  requisitos previstos no § 4º desse
artigo 182.
          Por outro lado,  também  o  Plenário  deste  Tribunal, ao
julgar o RE 194.036, entendeu inconstitucional a progressividade do
IPTU como estabelecida na Lei 6.747, de 21.12.90, do  município  de
Santo André (SP),ou seja, mediante a concessão de isenções parciais
sobre a alíquota desse imposto sobre o valor venal  do  terreno e o
da edificação, conforme os critérios que fixa.
          Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se
a inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 6.747, de 21
de dezembro de 1990, do município de Santo André (SP).